Tribunal: TJES
Processo: 5028252-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028252-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Estado do Espírito Santo
RECORRIDO: ROBSON JOSE NASCIMENTO DE SOUSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5028252-51.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
ROBSON JOSE NASCIMENTO DE SOUSA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ABORDAGEM POLICIAL E CONDUÇÃO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO.
ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO (BNMP).
DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Ação indenizatória proposta por Robson José Nascimento de Sousa em face do Estado do Espírito Santo, visando à reparação por danos morais no valor de R$ 15.000,00, sob o fundamento de prisão ilegal decorrente de falha na atualização do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). O autor, mesmo apresentando alvará de soltura referente a débito alimentar já quitado desde 2019, foi conduzido pela Polícia Federal no dia 04/05/2023, sendo liberado após constatação do erro. O Juízo de origem condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, alegando inexistência de ato ilícito, ausência de configuração de dano moral e, subsidiariamente, requerendo a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se resta configurado há ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado e dano moral indenizável; (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da indenização fixado pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A omissão da parte ré na atualização do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), resultou na expedição e manutenção de mandado de prisão indevido, o que constitui falha administrativa grave que configura ato estatal ilícito e viola o dever de eficiência na prestação do serviço público, sendo suficiente para atrair a responsabilidade civil objetiva do Estado.

4.
Além disso, destaca-se que a condução ilegal do autor à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo, ainda que por curto período e sem efetiva prisão, extrapola os aborrecimentos normais do cotidiano e viola direitos fundamentais, ensejando o dever de indenizar por danos morais, conforme precedentes do STJ. Acerto do ato sentencial.

5.
No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 pelo Juízo sentenciante, vê-se que foram respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado para reparar o dano sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)